Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710821-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CILANDIA MARIA SOUZA TEIXEIRA AGRAVADO: HAVANA ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CILÂNDIA MARIA SOUZA TEIXEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos n. 0702034-69.2023.8.07.0020, ajuizada pela agravante em desfavor de HAVANA ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA., BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 151547956 dos autos de origem), a d. Magistrada indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando que o Banco PAN se abstenha de realizar débitos consignados na aposentadoria da autora, além do bloqueio cautelar do valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) nas contas da ré HAVANA ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que foi vítima de golpe perpetrado pelas rés HAVANA e BANCO PAN, com possível coparticipação do BANCO BRADESCO. Aduz que as agravadas HAVANA e BANCO PAN lhe ofertaram portabilidade de empréstimo, realizando, em seguida um empréstimo consignado em nome da agravante, sem a sua anuência. Prossegue sustentando que o BANCO PAN depositou o valor referente ao empréstimo consignado, com valor aproximado de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), em sua conta bancária e que, em seguida, informaram que o depósito fora equivocado, tendo sido solicitada a devolução do montante por meio de transferência bancária para a conta de titularidade da ré HAVANA, o que fora feito pela agravante. Assevera que estão sendo efetuados os descontos indevidos em sua aposentadoria. Afirma que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, em razão da demonstração da existência de negócio celebrado mediante fraude. Por fim, a agravante pleiteia a concessão da tutela antecipada para determinar: i) que o Banco PAN se abstenha de realizar débitos consignados na sua aposentadoria; ii) o imediato bloqueio do valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), via SISBAJUD, nas contas da ré HAVANA. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda. Preparo não recolhido, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 151547956 do processo de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, a agravante sustenta que houve fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, tendo sido induzida a devolver o valor supostamente contratado à ré HAVANA. Aduz que as mensagens juntadas aos autos comprovam a suposta fraude perpetrada pelas rés. Afirma que existem outras situações semelhantes à sua em análise neste Tribunal de Justiça. Ainda, sugere que o fato de a ré HAVANA ter sido aberta contemporaneamente à época dos fatos (22/07/2021) é indício de que tenha sido criada para fins escusos. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A celeuma narrada nos autos envolve inúmeras alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como se deu a negociação entre as partes e qual a real participação de cada um dos envolvidos. No caso em apreço, a documentação constante dos autos de origem demonstra apenas a realização de negociação entre a agravante e uma suposta representante do Banco Pan, através de mensagens de aplicativo telefônico (IDs 148604225 e 148604226 dos autos de origem), não sendo possível sequer identificar o número de telefone do qual partiram as mensagens e a credibilidade da negociação. Além das mensagens trocadas pelo aplicativo telefônico, a agravante juntou aos autos somente um comprovante de transferência bancária, de sua conta para a ré HAVANA, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) (ID 148604227) e um boletim de ocorrência lavrado na 38a Delegacia de Polícia (ID 148604228). Insta observar que a transferência bancária fora realizada em 13/12/2021 e o caso fora reportado à Polícia somente em 27/09/2022. Conveniente destacar que são inúmeros os golpes perpetrados contra vítimas desavisadas por meio do uso do telefone celular, inclusive prometendo o pagamento de juros maiores em troca de valores financiados com os benefícios do empréstimo consignado. Do acervo probatório constante dos autos, não é possível inferir se houve participação de qualquer preposto das instituições bancárias na fraude descrita. A lide apresenta, portanto, informações unilaterais insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades do negócio jurídico havido entre as partes. Nesta senda, as alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. RESCISÃO. CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. SEQUESTRO. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE DEVOLUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE IMPORTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO. 1. Quando as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, à medida que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, nega-se o pedido, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. Inexistindo, em todo conjunto probatório juntado aos autos, provas de que o prejuízo despendido no valor informado na inicial ocorreu em decorrência de um hipotético contrato de prestação de serviço que não contém sua assinatura para comprovar o liame entre as partes, razoável aguardar a comprovação do alegado mediante regular instrução. 3. Somente com o prosseguimento do feito, com a defesa dos agravados e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito do agravante ao depósito judicial na demanda objeto da lide. 4. Recurso não provido (Acórdão 1611523, 07040708120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam plenamente a probabilidade do alegado direito alegado à anulação, no início da lide, de contratos de empréstimo com fundamento nas teses de ocorrência de agiotagem e de vícios que invalidem o negócio jurídico entabulado pelas partes. Necessidade de ampla dilação probatória, incabível em sede agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634415, 07178967720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Os descontos efetuados na folha de pagamento do agravado estão dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em ausência de informação ou qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1396699, 07345221120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Impende, por fim, destacar que há a possibilidade de nova apreciação do pleito de tutela de urgência, após apresentação de mais elementos pelas partes. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostrando-se inviabilizado a suspensão dos descontos consignados e o bloqueio de numerário via SISBAJUD, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras - DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de março de 2023 às 10:38:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora